Tribunal: STF
Processo: RE 1480921
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. ARTIGO 113, INCISO IV, DA LEI 6.763/1975, DO ESTADO DE MINAS GERAIS (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 14.938/2003). NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.411. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. APLICABILIDADE AO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ‘TAXA PELA UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS’ - INEXIGIBILIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF - SENTENÇÃO MANTIDA. O STF, no julgamento sob rito da repercussão geral do RE 643.247, fixou a tese de que ‘a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 102, § 2º, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.
Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 1.282.
O Tribunal a quo, porém, remeteu novamente os autos a esta Corte, pois “definido que o Tema nº 1.282 não tem repercussão no que foi decidido na ADI nº 4.411/MG, em que foi declarada a inconstitucionalidade da taxa de incêndio instituída pela legislação mineira, não há como adotar, neste feito, os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC. Assim, diante da inaplicabilidade do referido paradigma ao caso dos autos, e, considerando-se que já foi proferido juízo de admissibilidade positivo por esta Vice-Presidência, determina-se a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório. DECIDO.

O recurso merece prosperar em parte.
Com efeito, no julgamento do RE 1.417.155, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/5/2025, processo paradigma do Tema 1.282 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.
Ocorre que, em momento anterior, no julgamento da ADI 4.411, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 24/9/2020, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade da norma que fundamenta a exação discutida no presente feito (inciso IV do artigo 113 da Lei 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais, com a redação dada pela Lei 14.938/2003), de forma que não subsiste fundamento legal para a cobrança.
Note-se que esta Corte modulou os efeitos da decisão suso, “para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento” (ADI 4.411, Pleno, Rel. acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/6/2023).
In casu, verifica-se que a ação de repetição de indébito foi ajuizada em 26/1/2021, posteriormente, pois, ao marco temporal supramencionado, de forma que se aplica a referida modulação de efeitos ao feito.
Ex positis, PROVEJO EM PARTE o recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a fim de limitar a condenação à restituição do indébito tributário aos valores pagos após 1º/9/2020.
Ademais, considerada a persistência da sucumbência recíproca das partes, ficam mantidos os ônus sucumbenciais fixados na origem.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente